Tribunal: TJDFT
Processo: 0719096-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719096-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: JESSICA CAROLINE SOARES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME em desfavor da decisão que, em sede da Ação de Execução ajuizada contra JESSICA CAROLINE SOARES PEREIRA, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Montes Claros/MG. Confira-se a decisão agravada (ID 17124667): “Trata-se de execução movida por Studio Vídeo Foto Ltda. - ME em razão do descumprimento do contrato de prestação de serviços de ID66108854. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu serviços de fotografia à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que a consumidora reside em Montes Claros/MG, conforme consta da própria petição inicial (ID66108849). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de ‘ordem pública e interesse social’ e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno ‘acesso aos órgãos judiciários’ e a ‘facilitação da defesa’ dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, ‘tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência’ (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Montes Claros/MG.” Em suas razões recursais, o agravante alega que “o declínio da competência para o foro do consumidor está condicionada a demonstração da vulnerabilidade ou da hipossuficiência intelectual, jurídica ou financeira do consumidor ou de que a incidência dessa convenção acarretará efetiva dificuldade de acesso à justiça a este”. E pede: “Diante do exposto, requer a Agravante sejam ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL (efeito suspensivo ativo) pretendida, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que desde logo seja mantida a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, determinando-se o regular prosseguimento do feito com o recebimento da petição inicial e a consequente expedição de mandado de citação da Agravada, na forma pretendida na exordial, e, ao final, seja dado integral provimento a este Agravo de Instrumento, com a reforma integral da r. decisão agravada, nos termos expostos no presente recurso, a fim de que seja fixada a competência e consequente prosseguimento do processo no juízo a quo.” Preparo regular aos IDs 17124664 e 17125290. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Certo que o Código de Processo Civil define que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, o que significa dizer que depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida. Nesse passo, a regra é que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, os tribunais passaram a flexibilizar esse entendimento na hipótese de o processo envolver relação de consumo em que houvesse cláusula abusiva de eleição de foro. A interpretação fundava-se nos arts. 1o, 6o e 51 do Código de Defesa do Consumidor e buscava evitar que o fornecedor indicasse foro que dificultasse o exercício do direito de defesa pelo consumidor. A interpretação alargou-se quando a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça passou a admitir que o juiz do foro escolhido em contrato de adesão pudesse declarar de ofício a nulidade da cláusula, declinando da sua competência para o juízo do foro do domicílio do réu. A tese jurisprudencial foi acatada pelo legislador ordinário no § 3o do artigo 63 do CPC, assim redigido: “§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Referido dispositivo legal objetiva o benefício do aderente, em regra parte hipossuficiente, facilitando seu acesso aos órgãos judiciais. A benesse portanto foi estabelecida vislumbrando-se a circunstância de ser o réu aderente na ação proposta pelo fornecedor. Esse é o caso dos autos: a ré é a parte aderente na Ação de Execução, “eleição” do Foro de Brasilia/DF constante da cláusula 21a do contrato de prestação de serviços (ID 66108854 dos autos de origem n. 0719062-15.2020.8.07.0001). Daí a possibilidade do reconhecimento de ofício da incompetência do foro. Este é o entendimento do c. STJ: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS.” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). No mesmo sentido este e. Tribunal: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. ART. 1o DO CDC - LEI No 8078/90. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. DEFESA DO CONSUMIDOR RÉU. ART. 6o VIII C/C ART. 51 XV DO CPC. NULIDADE DA CLÁUSULA DE FORO PREVISTA NO CONTRATO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJDFT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Previsão expressa do art. 63§3o, do CPC. 3. O trâmite de processo em foro distinto do domicílio do consumidor resulta em desvantagem particularmente notável que acarreta sacrifício desproporcional para a defesa, dificultando-lhe o acesso à Justiça, em flagrante afronta ao princípio da facilitação do acesso ao Poder Judiciário, cujas regras são de ordem pública, a justificar o controle de ofício da competência (CDC, art. 6o, VIII). 4. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1255752, 07035327120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Se enquadrando os litigantes nos conceitos de consumidor e fornecedor definidos nos artigos 2o e 3o do Estatuto Consumerista, deve-se reconhecer que a relação existente entre as partes é uma relação de consumo. 2. Nos termos do art. 6°, VIII do CDC, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores, é garantia básica da parte vulnerável, sendo esta garantia norma de ordem pública. 3. Por ser matéria de ordem pública, compete ao juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito à facilitação da defesa dos direitos dos consumidores, visando igualar o consumidor, parte vulnerável, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Sendo o consumidor o réu, a competência para o processamento e julgamento da ação é absoluta do juízo do seu domicílio, sendo possível o declínio de ofício pelo magistrado absolutamente incompetente, como forma de facilitar o acesso à justiça, bem como a defesa da parte vulnerável, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1254103, 07246426320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSUMIDOR RÉU. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. ARTIGO 63, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. 1. ‘Em se tratando de relação jurídica submetida ao microssistema consumerista e estando o consumidor no pólo passivo da demanda, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, devendo o juízo, constatando o ajuizamento da demanda e foro diverso, declinar de ofício da competência. 5. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante.’ (Acórdão 1220651, 07229624320198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Conflito de competência admitido, declarado competente para processar e julgar o processo de origem o JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, Juízo Suscitante.” (Acórdão 1247189, 07070117220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Consta dos autos que a agravada, à época da celebração do Contrato de Prestação de Serviços com o agravante (título que ampara a Ação de Execução em apreço), residia em Montes Claros/MG (ID 66108854 dos autos de origem n. 0719062-15.2020.8.07.0001). Assim e como dito, relação de consumo, agravada ré na Ação de Execução, possível a declinação de ofício da competência para o juízo do domicílio dos consumidores. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação da agravada por ainda não ter sido citada nos autos de origem. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora